Tribunal: CARF
Processo: 10911.000164/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10911.000164/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.273 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
SIND TRAB IND DA CONST E DO MOBILIARIO DE C GRANDE MS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
LANÇAMENTO. CONSTATAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO.
INDÍCIOS. SINDICATO E TRABALHADORES DE PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DE MORADIA.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
das contribuições por parte do contribuinte, possui o dever de investigar a
relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela prestam serviços. Caso
constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação empregatícia, a
fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a
arrecadação.
Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em
provas; não sendo válido o lançamento que se baseia em indícios ou
presunções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10911.000164/2012-60
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000164/2012-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão (fls. 286 a 293) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio da NFLD DEBCAD
3.440.846-1 referente às contribuições devidas à Seguridade Social, relativas à parte dos
segurados empregados destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS e à parte
da empresa destinada ao mesmo fundo, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e às
entidades e fundos – terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SEBRAE).
O lançamento tem como fato gerador as remunerações pagas aos segurados
empregados extraídas das contas contábeis sob título "serviços de terceiros", "serviços de
terceiros s/ INSS", "ligeiros reparos nos prédios", "diárias-func. e autônomos", "salários e
ordenados", "férias+1/3", relacionadas na "Planilha de salários de segurados empregados por
competência" às f. 29.1-43, no período de 01/99 a 03/99, 05/99 a 03/2001, 06/2001, 09/2001 a
12/2001, num montante de R$ 196.767,38 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e cinqüenta e
três mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), consolidado em 10.06.2003.
Relatório Fiscal às fls. 123 a 127.
A decisão recorrida restou assim ementada:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. VIOLAÇÃO DO ESTADO
DE DIREITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - COISA
JULGADA. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA SINDICAL - EXORBITÂNCIA DO
MONTANTE
LANÇADO.
DECADÊNCIA.
IMUNIDADE.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Para fins previdenciários, sindicato equipara-se à empresa. Inteligência do art. 15
parágrafo único da lei 8.212/91. 2. O lançamento contempla todas as informações
previstas no art..37 da lei 8.212/91, com correta identificação e demonstração do sujeito
passivo, da matéria tributada e do montante devido e obedece aos princípios legais do
contencioso, consoante ao Estado de Direito. 3. O lançamento não contraria a decisão
judicial que exclui a possibilidade de vínculo empregatício entre o Sindicato e Moisés
Cipriano da Silva (processo TRT-RO-1351/95) porque a referida decisão não vincula
este Instituto, posto que restrita aos limites da lide e das questões decididas (CPC, art.
468), além do lançamento não contemplar o referido trabalhador. 4. O valor lançado foi
calculado de acordo com as leis que regem o assunto, não competindo à Administração
analisar s e a lei é justa ou não. 5. No período do lançamento, o prazo decadencial das
contribuições destinadas à Seguridade Social e aos terceiros é de dez anos. Inteligência
do artigo 45 da lei 8.212/91 e Parecer CJ/MPAS n° 2.521/01. 6. A imunidade dos
sindicatos cinge-se aos impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços, não atingindo as
contribuições sociais. Inteligência da CF, art. 150 VI "c". 7. A caracterização do vínculo
empregatício está respaldada no artigo 33 § 3o. da lei 8.212/91 e decorreu da
impossibilidade do fisco conhecer a natureza dos pagamentos por serviços prestados,
registrados contabilmente, em virtude do sindicato ter deixado de apresentar os
respectivos comprovantes.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

O contribuinte foi intimado em 05/04/2004 (fl. 296) e apresentou recurso
voluntário (fls. 298) reiterando os termos e aduzindo o entendimento do TST de que o
trabalhador que integra o projeto de construção de moradia, não é considerado empregado do
sindicato.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000164/2012-60

.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Alegações Recursais
O recorrente sustenta ausência de vínculo de emprego entre o sindicato e os
trabalhadores dos projetos de construção de moradia.
A Fiscalização desconsiderou os contribuintes declarados como autônomos e os
enquadrou com vínculo empregatício junto ao sindicato, nos termos abaixo.
De acordo com o Relatório Fiscal, Foram identificados na contabilidade (Cópias
das folhas dos livros razões em anexo), lançamentos de pagamentos a supostos trabalhadores
autônomos em contas contábeis sob títulos "Serviços de Terceiros"; "Serviços de Terceiros S/
INSS"; "Ligeiros Reparos nos Prédios"; " Diárias - Func. E Autônomos"; "Salários e
Ordenados"; "Férias + 1/3", sem que, no entanto, houvesse, em nenhum momento, menção em
sua contabilidade, ou em qualquer outro documento, de que, para todos estes pagamentos,
tenham incididas as alíquotas para recolhimentos à Previdência Social. Tais lançamentos
também não foram identificados em folhas de pagamentos dos respectivos períodos.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000164/2012-60

Quanto à possibilidade de terceirização de atividade-fim (atividade diretamente
relacionada ao objeto e atuação da empresa), vale frisar, inicialmente, que não há, no
ordenamento jurídico vigente qualquer norma que vede essa prática. Até a promulgação da Lei
no 13.249, de 31/03/2017, que passou a expressamente autorizar a terceirização das atividades-
fim, o tema estava delimitado pelo Enunciado no 331 da Súmula do TST1.
Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF no
324, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, destacou a
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço no caso de descumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias e declarou inconstitucional a Súmula 331 do TST.
Confira-se:

Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade.
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não
estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com
segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às
transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que
asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais
indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade
do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua
contratação que pode produzir tais violações.
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da
terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do
trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica
da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas
trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V
e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os
órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei no 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste
também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000164/2012-60

5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre
outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do
TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a
indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a
respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei
ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
7. F m s gu n s : “1. íc c z ção de toda e qualquer atividade, meio
ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a
capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na
f m d . 31 d L 8.212/1993”.
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.
(ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-
09-2019) (grifei)

Na mesma ocasião, a Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário no 958.252,
com Repercussão Geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
Destarte, a contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, a priori, não
revela uma prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego diretamente
com o tomador de serviço. Contudo, a permissão de terceirização da atividade-fim não impede a
análise de ocorrências de ilegalidades, tal como dispõe a própria CLT em seu art. 9o.
Desse modo, ao lado do reconhecimento da possibilidade de terceirização da
atividade-fim, caminha a permissão legal de reconhecimento do vínculo empregatício com a
empresa tomadora do serviço, no caso de serem constatadas ilegalidades na prática estabelecida.
Outrossim, a possibilidade de terceirização não se confunde, por óbvio, com a permissão de
utilização desse instituto para mascarar relações que constituem fatos geradores de obrigações
previdenciárias.
Tramita no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito
Federal (ADPF no 606) que questiona a constitucionalidade das decisões do CARF e das DRJs
que conferem competência para o Auditor Fiscal da Receita Federal reconhecer vínculo de
emprego sem a intermediação e o pronunciamento jurisdicional da Justiça do Trabalho.
N CARF, p v c n nd m n d qu , “S f sc z çã c ns qu
segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo
p c u d nqu d s gu d c m mp g d , s b p n d sp ns b d d func n ”
(Acórdão no 2402-006.976, Publicado em 07/03/2019).
O posicionamento encontra fundamento no art. 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/99), ao estabelecer que, se o Auditor Fiscal constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições de empregado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado; e no art. 9o do mesmo Diploma normativo
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000164/2012-60

que caracteriza o empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.
R c d R s nd sc c qu “ çã d b h é gên ( c nç nd d
modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação de trabalho
subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a qual toda relação de
emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego (...).
Assim, segundo expressa o autor, a relação de emprego é apenas uma das modalidades da
relação de trabalho, e ocorrerá sempre que preenchidos os requisitos legais específicos, que, no
c s , s ã p v s s n s s. 2o 3o d CLT”2.
O art. 3o da CLT assevera que o empregado é toda pessoa física que presta
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Na
falta de um desses requisitos, não está configurada a relação de emprego.
No mesmo sentido, o art. 12 da Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, esses quatro
requisitos devem estar presentes para caracterizar o segurado obrigatório: pessoalidade,
habitualidade, subordinação e remuneração.
A Fiscalização Tributária desconsiderou a existência de personalidade jurídica do
prestador de serviços para, em seu lugar, configurar a formação de vínculo empregatício entre a
pessoa física do prestador e o tomador desses serviços, mediante o preenchimento dos requisitos
de pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, artigos 2o e 3o da Consolidação das
Leis do Trabalho,
Nesse sentido, o art. 116 do CTN dispõe que a autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2446, o Supremo
Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade do parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário N c n , n duz d p L C mp m n n ̊ 104, d 10 d j n d 2001,
segundo o qual a autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
De acordo com a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, a desconsideração autorizada
pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de
dissimulação ou ocultação de fato gerador que, além de estar previsto em lei, já tenha se
materializado. Importante observar que a mencionada lei ordinária ainda não foi editada.
O que importa, a rigor, é saber se o comportamento adotado pelo contribuinte para
fugir, total ou parcialmente, ao tributo (evasão fiscal), ou para eliminar, ou suprimir, total ou
parcialmente, o tributo (elisão fiscal), é um comportamento lícito ou ilícito.
Em outras palavras, a questão essencial que deve ser enfrentada é a de saber se em
determinado caso ocorreu, ou não, o fato gerador da obrigação tributária e qual a sua efetiva
dimensão econômica. Assim, quando se fala em norma geral antielisão, o que na verdade se tem

2 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 74.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000164/2012-60

em vista é uma norma dirigida ao intérprete e aplicador da lei tributária, o que autoriza a fugir
dos limites da norma tributária definidora da hipótese de incidência do tributo, para alcançar
situações nela não previstas3.
O estabelecimento de um vínculo tributário válido demanda a existência de lei
anterior com a descrição do fato imponível (princípio da legalidade), subsunção do fato à
hipótese normativa (princípio da tipicidade) e os elementos da relação jurídica, que devem
equivaler aos descritos na lei.4
CONTUDO, essencial que tenha no Relatório Fiscal elementos caracterizadores
da relação empregatícia, de forma clara, respaldadas nas provas dos autos.
Compulsando os autos, verifico a inexistência de elementos aptos a caracterizar
ou descaracterizar a existência de relação de emprego. Indício não é critério jurídico apto a
validar o lançamento tributário que está diretamente subordinado ao princípio da legalidade5.
A análise quanto à existência de subordinação e de habitualidade na relação de
trabalho não é tão simples e/ ou objetiva quanto a desenvolvida nos autos de um processo
administrativo fiscal. Assim como a análise relativa ao lançamento tributário não é tão simplória;
e, não por outro motivo, existe um tribunal administrativo especializado para tanto.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento das
contribuições por parte do contribuinte, possui o dever de investigar a relação laboral entre a
empresa e as pessoas que a ela prestam serviços.
Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação empregatícia,
a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. Esse ônus não
foi satisfeito pela autoridade lançadora no Relatório Fiscal, que não evidenciou tais elementos. A
constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o
lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios. Nesse sentido, é ônus da
fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do
direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão
no 3301-003.975).

3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 131-132.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 615.
5 CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10911.000164/2012-60

Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 355
DF CARF MF
Original